Tribunal: STF
Processo: ARE 1295220
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE DE TRABALHO. DEFINIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA NATUREZA JURÍDICA E DA HABITUALIDADE DE VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. TEMAS 482 E 1.100. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A r. decisão impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. 



    2. As partes agravantes não apresentam argumentos relevantes que autorizem ou justifiquem a reforma da r. decisão agravada. 



    3. O adicional de risco de vida consiste em rendimento proveniente do exercício de trabalho em situação de risco e as verbas relativas aos adicionais possuem natureza remuneratória.



      4. Não deve incidir contribuição previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente, uma vez que tal verba não possui natureza remuneratória, mas sim indenizatória. 



    5. Agravos legais desprovidos” (fl. 82, e-doc. 3). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 139, e-doc. 3).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Fort Knox Sistemas de Segurança s/s Ltda.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVI do art. 7º e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República, ao argumento de que “as normas coletivas da categoria, ao instituírem o direito dos vigilantes à percepção do adicional de risco de vida, atribuem-lhe natureza indenizatória, estabelecendo que esse adicional de risco de vida não se reflete em qualquer outra parcela salarial ou remuneratória, tais como, hora normal, horas extras, adicional noturno, reduzida noturna, 13º salário, férias, aviso prévio indenizado, indenização adicional, etc” (fl. 170, e-doc. 3).



    Assevera que “a Constituição Federal é clara ao eleger como base de cálculo do tributo a ‘folha de salário’ do empregado e não sua ‘folha de pagamento’, sendo que, as indenizações, por não ostentarem o caráter de pagamento pela prestação de serviços, não podem ser equiparadas a salário para fins de incidência previdenciária” (fl. 174, e-doc. 3).



    Enfatiza “não resta(r) dúvida quanto à natureza indenizatória do adicional de risco de vida” (fl. 177, e-doc. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e de harmonia com a jurisprudência desse Supremo Tribunal (fl. 68, e-doc. 4).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante pede que “seja recebido e conhecido o presente recurso, dando-lhe provimento para admitir e determinar a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal” (fl. 109, e-doc. 4).



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    5. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, os arts. 103-A e 149, o § 6º do art. 150, o inc. VI do art. 194, o § 5º, o inc. II, a al. a do inc. I e o caput do art. 195 e o § 11º e o caput do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de que “sempre que se limita a base de cálculo da contribuição previdenciária está se restringindo a base de financiamento da Seguridade Social” (fl. 204, e-doc. 3).



    Assevera que “essa expressão ‘folha de salários’ contida no texto constitucional, que delimita a base de incidência da contribuição questionada, deve ser entendida como toda e qualquer remuneração paga ao empregado, como contraprestação pelo trabalho que desenvolve em caráter não-eventual e sob a dependência do empregador, proveniente de uma relação de emprego, dando-se interpretação conforme ao art. 60 da Leis nº 8.213/91, bem como dos arts. 22, I, e 28, I e § 9º, da Lei nº 8.212/91” (fl. 3, e-doc. 4).



    Sustenta que “a base de cálculo da contribuição patronal não pode ser inferior a do segurado pelos princípios da capacidade contributiva e da solidariedade” (fl. 11, e-doc. 4).



    Pondera que “qualquer benefício, exclusão ou redução da base de cálculo, isenção, dependem de lei expressa” (fl. 13, e-doc. 4).



    Afirma que “os pagamentos referentes aos quinze primeiros dias antes do auxílio doença devem ser considerados no cálculo das contribuições previdenciárias” (fl. 13, e-doc. 4).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, de ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e de harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 74-79, e-doc. 4).



    7. Em 27.10.2020, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo em razão dos Temas 482, 985 e 1.100 da repercussão geral (e-doc. 5).



    O Tribunal de origem exerceu novo juízo de admissibilidade e inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Fort Knox Sistemas de Segurança s/s Ltda., ao fundamento de ausência de repercussão geral e negou-lhe seguimento “quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema nº 1.100 de Repercussão Geral)” (e-doc. 8).



    Em novo juízo de admissibilidade, foi determinada a devolução do recurso extraordinário com agravo interposto pela União ao Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    “O STF determinou a devolução destes autos para observância do art. 1.030, I a III, do CPC, à luz do quanto decidido pela Suprema Corte nos autos do Os autos foram enviados ao STF, tendo sido determinada sua a devolução a esta Corte Regional, para aplicação do art. 1.030, I a III, do CPC, à luz do quanto decidido pela Suprema Corte nos autos do ARE nº 1.260.750/RJ, do RE nº 1.072.485/PR e do RE nº 611.505/SC, vinculados, respectivamente, aos temas nº 1.100, 985 e 482 de Repercussão Geral. Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o RE nº 1.072.485/PR e o ARE nº 1.260.750/RJ na são inaplicáveis ao recurso em exame, medida em que a única verba controvertida pela União em seu Recurso Extraordinário corresponde aos quinze primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado. Mais ainda, verifica-se que o RE nº 611.505/SC, vinculado ao tema nº 482 de Repercussão Geral, já foi aplicado no caso vertente. Nessa ordem de ideias, determino, com a devida vênia, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória” (fl. 2, e-doc. 9).



    8. Por apresentarem diversidade de fundamentos, os agravos interpostos devem ser analisados separadamente. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Fort Knox Sistemas de Segurança s/s Ltda.



    9. Razão jurídica não assiste à agravante.



    10. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Considerando que as razões ventiladas no presente recurso são incapazes de infirmar a decisão impugnada, vez que ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder, submeto o seu teor à apreciação deste colegiado; ‘(...) O fato gerador e a base de cálculo da cota patronal da contribuição previdenciárias encontram-se previstos no art. 22, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91, nos seguintes termos: (...) Assim, impõem-se verificar se a verba trabalhista em comento possui natureza remuneratória, sobre a qual deverá incidir contribuição previdenciária, ou natureza indenizatória, que deverá ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciárias. (...) Os primeiros 15 (quinze) Dias de Afastamento (Auxílio-doença ou acidente) No tocante a tal rubrica, há entendimento pacificado na jurisprudência pátria que não deve incidir contribuição previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao empregador nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente, uma vez que tal verba não possui natureza remuneratória, mas sim indenizatória. Anoto que, no período de quinze dias que antecede o benefício previdenciário, o empregado não trabalha, não havendo, portanto, uma remuneração à prestação de serviços. Destarte, não há, assim, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, razão pela qual tal exação não é exigível. (...) O adicional de risco de vida consiste em rendimento proveniente do exercício de trabalho em situação de risco e, conforme já se manifestou o STJ, as verbas relativas aos adicionais possuem natureza remuneratória: (...) No que concerne ao pagamento da rubrica adicional de sobreaviso, verificada a habitualidade, a verba integrará a remuneração, autorizando, assim, a incidência de contribuição previdenciária” (sic, fls. 62-69, e-doc. 3).



    11. A alegação de contrariedade ao inc. XXXVI do art. 7º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    12. A apreciação da pretensão recursal, quanto à natureza jurídica do adicional de risco, demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Adicional de risco de vida. Natureza Jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Supremo Tribunal vem reconhecendo o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador quando pendente discussão sobre a natureza jurídica das verbas. 2. A afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 935.051-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.5.2016). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.6.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos arts. 150, I, 154, I, e 195, I, ‘a’, da Constituição Federal. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 869.633-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2015).



    13. Ademais, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser ”infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100 da repercussão geral):



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (DJe 15.9.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. HABITUALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, fixou tese no sentido de que: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.358.035-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.370.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.5.2022) .



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF)” (RE n. 1.103.461-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932, o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    14. Razão jurídica não assiste à agravante.



    15. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    16. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEIS MUNICIPAIS NS. 5.364/2004 E 6.151/2011): SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.924-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    17. Quanto à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os quinze primeiros dias de licença saúde, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, pelo que inexiste reparo a se fazer na decisão agravada. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO QUÓRUM QUALIFICADO DO § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O quórum qualificado previsto no § 3º do art. 102 da Constituição da República respeita às hipóteses de inexistência de repercussão geral, isto é, quando este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional não preenche os requisitos de relevância ou transcendência. 2. Situação diversa é aquela em que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se pela ausência de questão constitucional no recurso extraordinário e assenta, no caso, incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Não há, então, análise da repercussão geral da matéria, pois o recurso extraordinário sequer trata de questão constitucional. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 611.505-ED, de que fui redatora para o acórdão, Plenário, DJe 7.1.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Quinze primeiros dias do auxílio doença. Tema 482. Base de cálculo. Habitualidade e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os quinze primeiros dias do auxílio doença não teve sua repercussão geral reconhecida no RE 611.505/SC (Tema 482). 2. A tese firmada no julgamento do RE nº 565.160 (Tema 20), de que a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador é composta pelos ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998, não afasta a necessidade da definição individual da natureza jurídica das verbas controvertidas e de sua habitualidade. 3. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 4. Quanto ao Tema 482, houve a oposição de embargos de declaração, os quais se encontram pendentes de julgamento, e cuja análise pode levar à ratificação ou a revisão do referido tema. 5. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 482) no que se refere à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os os quinze primeiros dias do auxílio doença. 5. Agravo regimental não provido em relação às questões remanescentes” (ARE n. 1.254.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    18. Como já mencionado acima, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser ”infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991 (Tema 1.100 da repercussão geral)”.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    19. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora